Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-67.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO AO REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU NÃO REINCIDENTE. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME ABERTO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão n. 2057439, que manteve a condenação do embargante pelo crime do art. 129, §13, do Código Penal, fixando o regime inicial semiaberto, não obstante a pena definitiva de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, inferior a 4 (quatro) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há contradição no fundamento utilizado para fixação do regime prisional, diante da pena aplicada, da ausência de reincidência e da existência de apenas uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade do julgado.
4. Constatada a contradição, pois, embora reconhecida pena inferior a 4 anos e ausência de reincidência, foi aplicado o inciso “b” do art. 33, §2o, do CP, em desconformidade com a hipótese normativa adequada.
5. Sendo o réu condenado a uma pena inferior a 4 (quatro) anos, não reincidente, e possui apenas uma circunstância judicial desfavorável, permite-se a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.